Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. MULTA DESCABIDA.
I. À falta de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podem ser acolhidos embargos declaratórios com perfil modificativo.
II. Sem que se identifique intuito protelatório não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.